Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE BILHETES AÉREOS. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO A FATOS RELATIVOS AO TRANSPORTE AÉREO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DOS PASSAGEIROS REALIZAREM CHECK-IN PARA O VOO PROGRAMADO. VIAGEM INTERNACIONAL. HIPERVULNERÁVEIS. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida (“Edestinos”) face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 4.958,03 a título de danos materiais relativo ao valor para a aquisição de novas passagens aéreas, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais. Em seu recurso, sustenta a culpa exclusiva da primeira requerida (“Azul”), uma vez que a recorrente cumpriu o seu dever de intermediação, emitindo as passagens, com pagamento devidamente confirmado, conforme se apura dos documentos juntados pela companhia aérea. Desse modo, alega que inexiste culpa ou falha na prestação do serviço que realizou, uma vez que o óbice para o embarque dos passageiros no voo de retorno é culpa exclusiva do transporte aéreo efetivo pela requerida “Azul”. Ainda, sustenta que o serviço alienado foi a simples intermediação na venda de passagem aérea, e não um pacote turístico, o que afasta a sua responsabilidade solidária. Por tais razões, conclui que não pode ser responsabilizada pelos valores utilizados pelos autores para a aquisição de novas passagens aéreas. Enfim, aduz a ausência de danos morais, inclusive porque os autores conseguiram embarcar no voo inicialmente programado. Subsidiariamente, pugna pelo redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15884226). Contrarrazões apresentadas (ID 15884240).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos no transporte aéreo, eis que apenas atuou na emissão das passagens aéreas, cumprindo com exatidão o serviço de intermediação, uma vez que as provas nos autos confirmam que as passagens foram emitidas, e que o óbice no momento do embarque decorre de culpa exclusiva da primeira requerida. Contudo, ainda que sustente ter atuado apenas na intermediação da venda da passagem aérea, destaca-se que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o problema ocasionado no momento do check-in no voo da empresa aérea contratada não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ainda que a recorrente alegue que emitiu a passagem aérea, remanesce a sua responsabilidade solidária perante o consumidor sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Neste sentido: (Acórdão 1231192, 07037892120198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. No caso, os autores compareceram no aeroporto para o voo de retorno dos Estados Unidos, mas não conseguiram efetivar o check-in, sob o fundamento alegado pela companhia aérea, naquele momento, de que não teria ocorrido o pagamento das passagens. Ademais, na sua contestação a requerida “Azul” sustentou a tese de “no show” dos autores. Todavia, tais alegações para justificar a ausência de check-in não merecem guarida. Inicialmente, a análise da contestação permite confirmar que os autores fizeram a devida aquisição das passagens e possuíam bilhete emitido para o voo da Azul naquele dia 05/12/2018, conforme se conclui da leitura do documento ID 15884203, págs. 4/5. Adiante, também é evidente que não ocorreu o “no show” dos autores para o voo de volta, uma vez que estavam no aeroporto buscando realizar o check-in e, face os óbices impostos pela companhia aérea, tiveram que comprar passagens para o mesmo voo (e no mesmo dia /horário), conforme ID 15884182 e 15884183, sendo que somente assim conseguiram realizar o check-in e demais procedimentos para ingressar no voo que haviam adquirido. Desse modo, inconteste que os autores compareceram de forma adequada no aeroporto e que o óbice decorreu da conduta da companhia aérea.
VI. De todo modo, reitera-se a responsabilidade solidária da recorrente “E-destinos” pela impossibilidade de check-in efetivado pela sua parceira comercial “Azul”, razão pela qual deve ser mantida a responsabilidade solidária pelos danos materiais causados aos autores em face da necessidade de comprarem novas passagens aéreas para retornarem para o Brasil no mesmo voo que haviam adquirido.
VII. Adiante, destaca-se que a situação de angústia vivenciada pelos autores, mediante o óbice do check-in quando buscavam o retorno para o Brasil, mesmo com o bilhete em mãos, supera o mero aborrecimento. Para tanto, ainda que tenham conseguido comprar novas passagens e retornar no mesmo voo, cumpre ressaltar que os autores são hipervulneráveis, possuindo 85 e 81 anos, respectivamente, sendo que passaram várias horas em pé no balcão da empresa buscando a solução do problema, sem sequer conseguirem sair do local para se alimentar, além de esclarecem que precisaram de ajuda de outros passageiros para que conseguissem acessar o sinal wi-fi para realizar contatos com parentes no Brasil para que estes buscassem a solução do problema. Desse modo, a situação retratada é causa apta a configurar o abalo moral.
VIII. No que tange ao dano moral, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado na sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelos autores, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.